Tribunal: TJSP
Processo: 2262380-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição. Não ocorrência. Obrigação solidária. Citação da coexecutada que interrompe o prazo prescricional. Inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil. Ausência de citação que, no caso, não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Demora da citação, ademais, não imputável ao credor. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição. Não ocorrência. Obrigação solidária. Citação da coexecutada que interrompe o prazo prescricional. Inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil. Ausência de citação que, no caso, não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Demora da citação, ademais, não imputável ao credor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.